Tribunal: TJDFT
Processo: 0744299-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744299-54.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: VANEIDE LUZIA VALERO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada em face de VANEIDE LUZIA VALERO MARTINS: Já fora realizada diligência por Oficial de Justiça no endereço indicado na inicial, tendo como resultado que a requerida mora lá, tendo a mesma informado não estar na posse do veículo Após a realização da diligência, que apontou que o bem não se encontra no endereço indicado, não fora juntado aos autos qualquer elemento que evidencie a permanência do veículo na mesma localidade. Ressalto que se faz necessário um mínimo de certeza quanto à probabilidade de apreensão do veículo, considerando que o endereço indicado já fora visitado por Oficial de Justiça, e que a própria ré afirmou não estar na posse do bem, inclusive já tendo ciência da presente ação de busca e apreensão. Tendo a informação de onde se está o devedor e de que o bem não está na posse deste, fica caracterizado o disposto no art 4o do Dec. Lei 911/69. A conversão do feito de busca e apreensão em ação executiva. Diante do exposto, promova o andamento do feito nos termos precedentes, ou requeira a medida prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69, no prazo de cinco 15(quinze) dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo desta decisão, intime-se o autor para dar andamento ao feito. O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Salienta que, quando o veículo não é localizado, o Decreto-Lei 911/1969 faculta a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 20176563). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator